Tribunal: TJDFT
Processo: 0009512-64.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 421 DO STJ. ENTENDIMENTO SUPERADO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 45/2004, N. 74/2013 E N. 80/2014. ORIENTAÇÃO DA EXCELSA CORTE. TEMA N. 1.002. STF. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejulgamento de apelação em razão da tese fixada no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) pelo e. Supremo Tribunal Federal. Modificação do Acórdão n. 1217795, da Relatoria do e. Des. Romeu Gonzaga Neiva.
2. A diretriz perfilhada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tanto no recurso especial repetitivo n. 1.199.715/RJ (julgado em 16/2/2011) quanto no posterior verbete sumulado n. 421 (publicado em 11/3/2010), norteia-se pelo entendimento de que "os honorários não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".
3. Contudo, com o advento das Emendas Constitucionais n. 45/2004 e n. 74/2013 e as alterações promovidas no art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, passou-se a assegurar, expressamente no texto constitucional, autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal.
4. O Supremo Tribunal Federal concluiu, no dia 26/6/2023, o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ (Tema n. 1.002 da Repercussão Geral), fixando as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
5. Com a incidência da tese firmada no julgamento do RE n. 1.140.005/RJ – Tema n. 1.002 – pelo e. Supremo Tribunal Federal, impõe-se a manutenção da r. sentença no ponto em que fixou a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal.
6. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão n. 1217795 modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.